Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705426-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO DENIS FARIAS DA SILVA IMPETRANTE: MARCELO DENIS FARIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERA DECISÃO Trata-se de habeas corpus escrito à mão, datado de 01/12/2020, em favor de Marcelo Denis Farias da Silva, no qual aponta como autoridade coatora a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, alegando que o paciente cumpre pena pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo, pelo qual se extrai que ele questiona as novas frações advindas com o Pacote Anticrime para a progressão de regime. No corpo da petição, o paciente/impetrante requer o patrocínio da Defensoria Pública, com juntada dos documentos necessários. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública do Distrito Federal, a fim de verificar a situação do paciente, e, se entender necessário, adotar a medida judicial cabível, a qual veio com petição, no sentido de que não há fundamento jurídico para complementar o presente habeas corpus. É o relatório. Decido. A Defensoria Pública do Distrito Federal, atendendo ao despacho desta Relatoria, assim se manifestou: “01. O sentenciado cumpre pena total de 49 anos e 8 dias, já tendo cumprido até a data atual o montante de 5 anos, 5 meses e 20 dias. Está incluso no regime fechado, com previsão para progressão em 03/08/2026. 02. O reeducando pleiteia por meio do habeas corpus impetrado de próprio punho, a aplicação retroativa da lei 13.964/2019, no que diz respeito aos novos percentuais aplicáveis à progressão. 03. Em relação a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, a Defensoria Pública fez veicular junto à VEP/DF pedido para fazer incidir nas ações penais 0007020-98.2018.8.07.0015, 0004008-47.2016.8.07.0015, 0000289-23.2017.8.07.0015 e 0009919-40.2016.8.07.0015 a fração de progressão de regime à razão e 16%, nos termos do art. 112, I, em razão da primariedade do agente e da ausência de violência ou grave ameaça. O pedido fora indeferido e, na oportunidade, a Defensoria manejou o pertinente recurso de agravo em execução, ao qual negou-se provimento, em acórdão da 1a Turma, assim ementado: AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/2019. UNIFICAÇÃO DE PENAS. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA. DECISÃO CONFIRMADA. 1 Agravo interposto contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que indeferiu pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, pois reconheceu a irradiação dos efeitos da reincidência para todas as execuções do Reeducando. 2 A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das penas. 3 Agravo não provido. 05. A Defensoria Pública tomou ciência do referido acórdão em 26/01/2021. 06. Assim, verifica-se que já houve análise do pleito do paciente, inclusive com a interposição do recurso cabível. Deste modo, o pedido do paciente por meio do presente habeas corpus, configura reiteração. 07. Neste sentido, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente habeas corpus” (ID 23807385). A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 11 de março de 2021 16:39:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator